Tribunal: TJPA
Processo: 0084705-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084705-12.2015.8.14.0301

APELANTE: ZINI IMOVEIS

APELADO: PRISCILA GLEYCE NUNES NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0084705-12.2015.8.14.0301

APELANTE: ZINI IMÓVEIS – ZINI & BRUZADIN SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

ADVOGADOS: CAIO MARCELO VIANA MELO, JOSE JAIME DOURADO JUNIOR, MANOEL DE JESUS SILVA FILHO

APELADO: PRISCILA GLEYCE NUNES NOBRE

ADVOGADO: WALTER DE SOUZA MENDES NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA QUE INTERMEDIOU A VENDA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA E/OU INCORPORADORA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À CORRETORA. ART. 485, VI, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0084705-12.2015.8.14.0301

APELANTE: ZINI IMÓVEIS – ZINI & BRUZADIN SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

ADVOGADOS: CAIO MARCELO VIANA MELO, JOSE JAIME DOURADO JUNIOR, MANOEL DE JESUS SILVA FILHO

APELADO: PRISCILA GLEYCE NUNES NOBRE

ADVOGADO: WALTER DE SOUZA MENDES NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por ZINI IMÓVEIS – ZINI & BRUZADIN SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA EPP, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA movida por PRISCILA GLEYCE NUNES NOBRE.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando a rescisão do contrato celebrado entre as partes, e condenou os réus a restituírem à autora todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora), bem como, em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré ZINI IMÓVEIS apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, confirmando que o atraso na entrega da unidade autônoma não enseja responsabilidade solidária da imobiliária;
II -
a empresa que atuou na intermediação imobiliária não responde solidariamente com a incorporadora pelo atraso na entrega da obra, salvo nas hipóteses de falha do serviço de corretagem ou de envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção;
III -
no presente caso não houve falha no serviço de corretagem bem como a Zini Imóveis não é envolvida de nenhuma forma com as atividades de incorporação e construção, exercidas pela Construtora Vila del Rey;
IV -
a Zini Imóveis jamais fez parte da Construtora Villa del Rey LTDA, sendo apenas corretora de imóveis em parceria com a finalidade de vender os apartamentos do empreendimento da primeira Ré;
V -
a reforma da sentença, para que afaste a culpabilidade da Zini & Bruzadin Serviços Imobiliários pela demora na entrega da obra, uma vez que apenas exerceu o serviço de corretagem, não sendo responsável pela entrega da obra.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0084705-12.2015.8.14.0301

APELANTE: ZINI IMÓVEIS – ZINI & BRUZADIN SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

ADVOGADOS: CAIO MARCELO VIANA MELO, JOSE JAIME DOURADO JUNIOR, MANOEL DE JESUS SILVA FILHO

APELADO: PRISCILA GLEYCE NUNES NOBRE

ADVOGADO: WALTER DE SOUZA MENDES NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Sustenta o apelante pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que apenas exerceu o serviço de corretagem, não sendo responsável pela entrega da obra.

Em análise dos autos, verifico que a apelante, como imobiliária, não deve responder pela restituição dos valores pagos pelos compromissários compradores, pois não integrou a relação contratual, tendo em vista que somente prestou serviços de intermediação imobiliária, aproximando as partes e recebendo os honorários de corretagem.

A sentença proferida pelo juízo a quo considerou que a responsabilidade dos fornecedores que trabalharam de forma conjunta nas negociações de compra e venda das unidades imobiliárias é solidária, nos termos do art. 7º do CDC, tendo em vista que construtora e a intermediária do negócio estão inseridas na cadeia de consumo.

Pois bem, verifico que no contrato firmado entre as partes, a imobiliária realizou tão somente a aproximação entre a vendedora e os compradores, recebendo, em razão da prestação do serviço, o valor de R$ 3.518,08 (três mil, quinhentos e dezoito reais e oito centavos) (fl. 31), enquanto os valores adimplidos a título de entrada e parcelas do preço do imóvel, foram pagos em favor da construtora, nada tendo a imobiliária recebido.

Deste modo, efetivada a intermediação, na hipótese resolução contratual, a responsabilidade pela devolução dos valores pagos deve ser imputada somente à construtora ré, ainda que os valores tenham sido destinados a terceira pessoa (no caso concreto, a imobiliária, terceira na relação jurídica questionada, que apenas recebeu os valores pelos serviços que efetivamente prestou).

Diversamente da posição adotada pela sentença, verifica-se não haver legitimidade passiva da imobiliária para responder perante os compradores do imóvel no que se refere a restituição dos valores pagos, não havendo que se falar em responsabilidade da imobiliária apelante, muito menos solidariedade com a construtora e incorporadora, quanto ao direito reconhecido a favor da autora, ora apelada, decorrente da resolução do contrato

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS E COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. MERA INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA RESCISÃO / RESOLUÇÃO DO CONTRATO À SEREM ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À CORRETORA. ART. 485, VI /CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A imobiliária que atua tão somente na aproximação entre as partes, compromitentes vendedores e os compromissários compradores, limitando-se a receber a remuneração por sua atividade de intermediação (comissão de corretagem),
não tem legitimidade para residir no polo passivo de ação de resolução (“rescisão”) do compromisso de compra e venda de imóvel,
onde se reputa culpa da construtora e incorporadora, para responder pelos valores à serem restituídos aos autores, correspondente ao valor da entrada e parcelas do valor do imóvel. 2.
Reconhecida a ilegitimidade passiva da imobiliária
, na ação de resolução de compromisso de compra e venda, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito em relação à ela, condenando-se a parte autora pelo pagamento de honorários advocatícios a seu patrono, na forma do art. 85, § 2º /CPC.2. Apelação Cível a que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0020772-72.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 09.07.2020) (TJ-PR - APL: 00207727220148160001 PR 0020772-72.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 09/07/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)

(grifo meu)

Assim sendo, apelante, não possui legitimidade passiva para responder quanto aos pedidos de devolução de valores pagos, considerando que atuou como mera intermediadora e não se responsabilizou pelo recebimento dos valores e tampouco deu causa à resolução do contrato, tornando-se imperioso o acolhimento da pretensão recursal.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença quanto à ilegitimidade passiva da apelante, devendo-se excluir ZINI IMÓVEIS do polo passivo da demanda, razão pela qual, em relação a este, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
nos demais termos.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024